Tribunal: STJ
Processo: 1000001-42.2019.8.11.0091
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1905938 - MT (2020/0303689-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ANSELMO NEIVERTH - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELZA GRALAK NEIVERTH - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: MARCELO SEGURA - MT004722A
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
FABIULA MULLER KOENIG - MT022165
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - MT017980
INTERES.
: IRACEMA LUIZA NEIVERTH
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL
NA EMENTA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a
matéria alusiva ao art. 702, §§ 1o e 2o, do CPC não foi objeto de debate pelo
Tribunal estadual. Inexistindo o prequestionamento necessário para a
apreciação da tese pela via especial, incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal, bem como o enunciado 211 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do
CPC/2015 e a ausência de prequestionamento quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, mas não debatidas pelo Tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo
colegiado.
4. Reconhecido erro material no cabeçalho do voto proferido no julgamento
dos embargos de declaração, os presentes embargos devem ser
acolhidos para determinar a sua correção. Onde se lê: “EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO",
leia-se "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL".
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51405758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: eedc203c-8627-488f-9926-87cb693bb5b4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: eedc203c-8627-488f-9926-87cb693bb5b4

EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1905938 - MT (2020/0303689-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ANSELMO NEIVERTH - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELZA GRALAK NEIVERTH - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: MARCELO SEGURA - MT004722A
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
FABIULA MULLER KOENIG - MT022165
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - MT017980
INTERES.
: IRACEMA LUIZA NEIVERTH
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL
NA EMENTA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a
matéria alusiva ao art. 702, §§ 1o e 2o, do CPC não foi objeto de debate pelo
Tribunal estadual. Inexistindo o prequestionamento necessário para a
apreciação da tese pela via especial, incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal, bem como o enunciado 211 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do
CPC/2015 e a ausência de prequestionamento quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, mas não debatidas pelo Tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo
colegiado.
4. Reconhecido erro material no cabeçalho do voto proferido no julgamento
dos embargos de declaração, os presentes embargos devem ser
acolhidos para determinar a sua correção. Onde se lê: “EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO",
leia-se "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL".
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50588571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:59
Código de Controle do Documento: 8f1b9e1e-614f-447b-ad66-202b25bf70cc

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de segundos embargos de declaração opostos por ANSELMO
NEIVERTH contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, conheceu em
parte do recurso especial e negou-lhe provimento.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 519):

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CÉDULA
RURAL
HIPOTECÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. CONEXÃO.
SÚMULA 235 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
1. O cerne da controvérsia é saber se o espólio do devedor
permanece responsável pelo pagamento da dívida
representada pela Cédula Rural
Hipotecária, ou se tal obrigação estaria extinta ou suspensa
em razão da existência de um contrato de seguro
prestamista, que supostamente garantiria o adimplemento
da dívida.
2. Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
quando não se constatam omissão, obscuridade ou
contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-los
nulos.
3. Nos termos do enunciado da Súmula 235/STJ, inviável a
reunião de processos reputados conexos, se um deles já foi
sentenciado (RMS n. 53.927 /SC, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, D Je de ).30/10/2017
4. A adoção de conclusões diversas das instância de
origem, sobretudo direcionadas ao afastamento do
cerceamento de defesa, demanda o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso
especial pela Súmula 7 do STJ.
5. A matéria alusiva ao art. 702, §§ 1o e 2o, do CPC não foi
objeto de debate pelo Tribunal estadual. Inexistindo o
prequestionamento necessário para a apreciação da tese
pela via especial, incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal, bem como o enunciado 211 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
6. A pretensão recursal de rediscutir a qualificação jurídica
das partes, para aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, demandaria inevitavelmente o revolvimento
das provas constantes dos autos, providência vedada nesta
instância extraordinária.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
improvido.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl. 570:)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO
JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir
Documento eletrônico VDA50588571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:59
Código de Controle do Documento: 8f1b9e1e-614f-447b-ad66-202b25bf70cc

erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
consignou que a matéria alusiva ao art. 702, §§ 1o e 2o, do
CPC não foi objeto de debate pelo Tribunal estadual.
Inexistindo o prequestionamento necessário para a
apreciação da tese pela via especial, incidem as Súmulas
282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem como o
enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa
ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de
prequestionamento quanto às teses invocadas pela parte
recorrente, mas não debatidas pelo tribunal local, por
entender suficientes para a solução da controvérsia outros
argumentos utilizados pelo colegiado.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada
e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera
insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na
via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.

O embargante alega contradição no acórdão ao afastar a violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC, mas, simultaneamente, negar o prequestionamento de dispositivos
legais cruciais, como os arts. 702, §§ 1o e 2o, do CPC, e 264 e 275, parágrafo único, do
Código Civil. Argumenta que, se não há omissão, houve enfrentamento das teses
jurídicas, o que configuraria prequestionamento, ainda que implícito.
Aponta omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, defendendo
que a análise do cerceamento de defesa constitui matéria de direito processual, não
demandando reexame de provas.
Sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar as teses de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) e implícito, ambas essenciais ao
conhecimento do recurso especial.
Alega omissão quanto à análise dos arts. 264 e 275, parágrafo único, do
Código Civil, que tratam da responsabilidade solidária do Banco do Brasil pela obrigação
assumida na apólice de seguro prestamista.
Por fim, aponta erro material na ementa do acórdão, que indevidamente
consignou a identificação do recurso como “embargos de declaração no agravo interno
no agravo em recurso especial”, quando, na realidade, trata-se de embargos de declaração
no recurso especial.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios.
A parte embargada, instada a manifestar-se, silenciou (fl. 597).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA50588571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:59
Código de Controle do Documento: 8f1b9e1e-614f-447b-ad66-202b25bf70cc

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
Os embargos merecem parcial acolhida.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que, o Tribunal
não analisou os arts. 264 e 275,
a quo
parágrafo único, do Código Civil, bem como não enfrentou a questão da
responsabilidade solidária do credor. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido,
o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal ",
e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
No mais, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art.
1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, mas não debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a
solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.122.639/PR, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
.)
13/9/2024

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
No entanto, com relação ao erro material apontado no cabeçalho da ementa
de fl. 570, os embargos devem ser acolhidos, a fim de corrigir a redação onde
Documento eletrônico VDA50588571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:59
Código de Controle do Documento: 8f1b9e1e-614f-447b-ad66-202b25bf70cc

consta: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO, para "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL".
Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, apenas para
corrigir erro material no cabeçalho da ementa, sem efeitos modificativos.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:59
Código de Controle do Documento: 8f1b9e1e-614f-447b-ad66-202b25bf70cc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no REsp 1.905.938 / MT
Número Registro: 2020/0303689-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000014220198110091
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANSELMO NEIVERTH - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELZA GRALAK NEIVERTH - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: MARCELO SEGURA - MT004722A
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
FABIULA MULLER KOENIG - MT022165
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - MT017980
INTERES.
: IRACEMA LUIZA NEIVERTH
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANSELMO NEIVERTH - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELZA GRALAK NEIVERTH - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: MARCELO SEGURA - MT004722A
Documento eletrônico VDA51384941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:46
Código de Controle do Documento: f6b1e37c-e6f5-43cd-87cb-1f7e8382cb46

EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
FABIULA MULLER KOENIG - MT022165
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - MT017980
INTERES.
: IRACEMA LUIZA NEIVERTH
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:46
Código de Controle do Documento: f6b1e37c-e6f5-43cd-87cb-1f7e8382cb46